Tribunal: TJSP
Processo: 2279966-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de prestação de serviços educacionais – Penhora dos direitos que os executados possuem sobre imóvel financiado – Alegação de impenhorabilidade – Cabimento – A proteção prevista na Lei no 8.009/1990 alcança imóveis financiados com garantia de alienação fiduciária – Prova de que se trata do único imóvel dos devedores – Reconhecimento da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de prestação de serviços educacionais – Penhora dos direitos que os executados possuem sobre imóvel financiado – Alegação de impenhorabilidade – Cabimento – A proteção prevista na Lei no 8.009/1990 alcança imóveis financiados com garantia de alienação fiduciária – Prova de que se trata do único imóvel dos devedores – Reconhecimento da impenhorabilidade – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2279966-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que são agravantes EDSON ALVES DOS SANTOS e
ROSIMARY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, é agravado ALOISE E JOAQUIM
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2279966-33.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 26.515
Voto no 26.515
Agravo de Instrumento no 2279966-33.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível
Agravantes: Edson Alves dos Santos e Rosimary de Oliveira dos Santos
Agravado: Aloise e Joaquim Ltda - EPP
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Dall Olio
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Contrato
de prestação de serviços educacionais Penhora dos direitos
que os executados possuem sobre imóvel financiado

Alegação de impenhorabilidade Cabimento A proteção
prevista na Lei no 8.009/1990 alcança imóveis financiados
com garantia de alienação fiduciária Prova de que se trata
do único imóvel dos devedores
Reconhecimento da
impenhorabilidade RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de execução de título extrajudicial” proposta por ALOISE E
JOAQUIM LTDA
EPP contra EDSON ALVES DOS SANTOS e
ROSIMARY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de
reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos que os executados
possuem sobre o imóvel constrito (fl. 273).
Recorrem os executados. Alegam a impenhorabilidade
do imóvel, por se tratar de bem de família. Afirmam que vêm efetuando o
pagamento das parcelas relativas ao financiamento imobiliário. Apresentam
documentos comprobatórios de que o imóvel é o único bem do casal.
Requerem a concessão de efeito suspensivo.
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2279966-33.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 26.515
contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação execução de título extrajudicial”
lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 38/44), no
valor de R$ 21.638,01.
Os devedores foram citados na Rua Mario Fongaro, 677,
ap. 62, São Bernardo do Campo (fls. 59/60), mas não efetuaram o
pagamento do débito nem opuseram embargos à execução (fl. 61).
O D. Juízo a quo deferiu o pedido de penhora dos
direitos que os executados possuem sobre o referido bem imóvel,
pertencente ao credor fiduciário Itaú Unibanco S/A (fls. 122/123).
Os devedores opuseram exceção de pré-executividade
alegando a impenhorabilidade do bem. Tal pedido foi rejeitado, nos
seguintes termos (fl. 273):
“Fls. 203/211: Exceção de pré-executividade,
fundada na impenhorabilidade do bem de família, que,
com a manifestação do exequente (fls. 259/266), rejeito,
porque o bem imóvel, sobre qual incide a constrição,
pertence ao credor fudiciário, não aos executados. Logo,
é passível, sim, de constrição, tanto que, caso não façam
o pagamento das parcelas de financiamento, poderão
perdê-lo, em favor do credor fiduciário, em execução
extrajudicial. Saliento que o credor fiduciário, embora
instado, não se insurgiu quanto à penhora, avaliação e
leilão. Pelo contrário, informou a existência de dívida
elevada.
Dando
seguimento
à
demanda,
diga
o
exequente sobre o andamento a causa, em 07 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2279966-33.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 26.515
(infrutíferos os esforços conciliatórios - fls. 273). Silente,
arquive-se.
Int.”
Contra esta decisão insurgem-se os executados, ora
agravantes.
O recurso merece acolhida.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
proteção prevista na Lei no 8.009/1990 alcança imóveis financiados com
garantia de alienação fiduciária.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
"RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
BEM
IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE
FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos
(posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do
contrato de alienação fiduciária em garantia podem
receber a proteção da impenhorabilidade do bem de
família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título
extrajudicial (cheques).
3. Não se admite a penhora do bem alienado
fiduciariamente em execução promovida por terceiros
contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio
pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a
constrição dos direitos decorrentes do contrato de
alienação fiduciária. Precedentes.
4. A regra da impenhorabilidade do bem de
família legal também abrange o imóvel em fase de
aquisição, como aqueles decorrentes da celebração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2279966-33.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 26.515
do
compromisso de compra e venda ou do
financiamento de imóvel para fins de moradia, sob
pena de impedir que o devedor (executado) adquira o
bem necessário à habitação da entidade familiar.
5. Na hipótese, tratando-se de contrato de
alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a
quitação integral da dívida, o devedor fiduciante
consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a
regra de impenhorabilidade.
6.
Recurso
especial
provido"
(REsp
1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018,
DJe 01/10/2018, grifei).
Confira-se, ainda, julgado desta 11a Câmara de Direito
Privado:
"EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título
extrajudicial. Imóvel gravado que serve de residência ao
devedor
e
sua
família.
Inadmissibilidade.
Impenhorabilidade determinada pela Lei no 8.009/90.
Pretensão de que a penhora recaia sobre os 'direitos'
relativos a esse imóvel, uma vez que é imóvel financiado
com alienação fiduciária em garantia. Não cabimento.
Fato que não desnatura a natureza da aquisição do bem
de família. Possibilidade de penhora apenas quando a
execução se referir à dívida relativa à aquisição do
próprio bem financiado, porque nessa situação a Lei no
8.009/90 faz ressalva (art. 3o, II). Embargos de declaração
rejeitados.
Se o imóvel foi adquirido para o fim e se
realmente serve à residência da família, parece evidente
que não só ele, mas também os direitos dele emergentes
precisam ficar protegidos ao menos enquanto tal
finalidade estiver mantida. A aquisição do imóvel
residencial mediante financiamento, ainda que sob a
garantia de alienação fiduciária, não pode alterar os
termos da questão, pois mesmo nessas hipóteses o bem
não deixa de estar ligado ao fim maior que protege o bem
de família. Além do mais, se a propriedade fiduciária
compreende apenas a 'propriedade resolúvel' que o
devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor e
ao final do financiamento será restituída ao fiduciante,
razão não há para ignorar esses efeitos, considerando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2279966-33.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 26.515
apenas a momentânea propriedade transmitida ao credor
fiduciário"
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2131031-56.2016.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016).
Ressalte-se que os executados foram citados no imóvel,
não havendo dúvida de que ali residem.
Ademais, as declarações de imposto de renda de fls.
293/315 evidenciam que se trata de seu único imóvel.
Portanto, estando preenchidos os requisitos previstos na
Lei no 8.009/1990, de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade dos
direitos que os executados possuem sobre o referido bem.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator